Tribunal: TJPA
Processo: 0004727-58.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004727-58.2016.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO VICTOR LIMA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0004727-58.2016.8.14.0201.

COMARCA: BELÉM – 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: REGINALDO CÉSAR LIMA ÁLVARES.

APELADO: PAULO VICTOR LIMA DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu Paulo Victor Lima da Silva da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), alegadamente praticado mediante golpe de canivete, em contexto de ingestão alcoólica e suposta legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o réu, foi manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, autorizando a anulação do julgamento do júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida pelo art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, impede o juízo recursal de substituir a decisão dos jurados quando houver respaldo probatório mínimo para a tese absolutória adotada.

4.

A anulação do julgamento do júri somente é admitida quando a decisão se mostra completamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso.

5.

O conjunto de provas apresenta versões conflitantes e permite interpretação razoável favorável à tese defensiva, inclusive com relatos de ausência de testemunhas presenciais, contexto de embriaguez, alegação de legítima defesa e ausência de dolo comprovado.

6.

A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que, havendo mais de uma versão plausível dos fatos, é legítima a opção dos jurados por qualquer delas, não cabendo à instância revisora invalidar o julgamento por mera discordância interpretativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29.02.2012; STJ, AgRg no HC 827.943/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg no HC 741.692/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26.08.2022; STF, ARE 1.280.954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu
PAULO VICTOR LIMA DA SILVA
da prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2
o
, inciso IV do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 13593411, págs. 1-2), que:

no dia 07/05/2016, por volta das 05hs, na Passagem Coração de Jesus, Tv. Dos Inocentes, Bairro Campina, a vítima Vicente Costa Moura morreu em decorrência de uma facada na região mamária esquerda desferida pelo denunciado.

Apurou-se no inquisitório que, vítima e denunciado, juntamente com amigos, ingeriam bebida alcóolica desde a noite do dia anterior, e quando acusado e vítima, juntamente com outras pessoas, caminhavam rumo as suas casas, devido brincadeiras e gracejos que a vítima lançava ao acusado, ele puxou um canivete e desferiu um golpe aleatório para trás, que atingiu o peito da vítima Vicente.

Quando todos já haviam adentrado em suas residências, eis que a vítima Vicente saiu dela correndo em direção à casa de sua sobrinha pedindo socorro, vez que tinha sido alvejado no peito pelo canivete do réu, morrendo, em seguida.

O recorrido foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV do do Código Penal (ID 13593622). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido (ID 13593691).

Irresignada, o Ministério Público interpôs apelação (ID 13593695), requerendo anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, para submeter o acusado a novo julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa de
Paulo Victor Lima da Silva
sustenta preliminar de não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, em caso de conhecimento, negar provimento ao recurso (ID 13593699).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação, para que o apelado seja submetido a novo julgamento do júri (ID 14509919).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação é adequada, tempestiva e interposta por parte legítima e interessada, razão pela qual dela conheço e passo ao exame do mérito.

DA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI.

O órgão ministerial requer a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido contrária às provas dos autos.

Todavia, não assiste razão ao recorrente, conforme passo a expor
.

O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos. Entretanto, em observância à soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, compete aos jurados optar por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada no conjunto probatório.

A análise do conjunto probatório revela que a autoria delitiva não foi cabalmente demonstrada. Do exame dos depoimentos colhidos em plenário do Tribunal do Júri, se constata que nenhuma das testemunha ouvidas, sob o crivo do contraditório, presenciou o exato momento da prática delituosa, se limitando a reproduzir aquilo que ouviram dizer acerca do delito, circunstancia que, certamente, contribuiu para absolvição do réu pelo Conselho de Sentença.

O Delegado de Polícia Civil
Carlos Ivan Pinheiro dos Santos,
relatou os fatos
apenas após a ocorrência do crime
, limitando-se a reproduzir informações obtidas junto a outras testemunhas e ao próprio apelado, segundo as quais o recorrido seria o autor do homicídio
, declarando (ID’s 13593679):

“tomou conhecimento da ocorrência no dia 7 de maio de 2016, por volta das três horas da madrugada, quando a vítima, Vicente Costa Dias, foi atingida com um golpe de canivete no peito, o qual atingiu o coração e causou-lhe a morte. Informou que, ao iniciar as investigações, apurou que a vítima estava bebendo naquela madrugada em companhia do réu Paulo Vitor, conhecido como Jane, e da senhora Aida, todos vizinhos. Relatou que, conforme depoimento de Aida, ela saiu primeiro do local, seguida do réu, vindo logo atrás a vítima. Disse que, enquanto cada um seguia em direção às suas casas, o réu, em dado momento, teria voltado o braço para trás e desferido um golpe com o canivete, sem que Aida percebesse de imediato o que havia ocorrido. Posteriormente, a testemunha observou que a vítima caminhou até a casa da sobrinha, pedindo socorro e afirmando que Paulo Vitor o havia ferido, vindo a falecer em decorrência do ferimento. Que o réu Paulo Vitor confessou a prática do crime, afirmando que havia sido ameaçado pela vítima Vicente e, por isso, se armou com um canivete para se prevenir, pois a vítima teria dito que iria buscar uma faca e feri-lo. Disse que ambos estavam bebendo juntos quando ocorreu o fato e que, num momento inesperado, o réu desferiu um golpe para trás com o canivete, acreditando inicialmente que não tivesse atingido fatalmente a vítima, mas, ao perceber o sangramento e o estado grave dela, entendeu que havia causado ferimento sério e fugiu, refugiando-se na casa do irmão. O depoente afirmou que, conforme os depoimentos colhidos, a vítima veio a falecer em frente à casa da sobrinha. Disse que, segundo o relato da testemunha Aida, não houve discussão entre réu e vítima, apenas que ambos estavam bebendo, hábito comum entre os vizinhos nos fins de semana. Afirmou ainda que a testemunha Aida saiu primeiro do local, seguida de Paulo Vitor, sendo a vítima a última a sair. Declarou que o instrumento utilizado foi um canivete de cerca de dez centímetros de lâmina, o qual foi encaminhado à perícia, e que o laudo apontou apenas um golpe, localizado no peito da vítima. Relatou que o réu compareceu à delegacia no dia 10, três dias após o crime, possivelmente mediante intimação, e que teria conduzido os policiais até o local onde guardara o canivete, o qual foi apreendido e periciado, confirmando-se vestígios de substância hematoide. O depoente concluiu que a versão do réu era compatível com as provas colhidas no inquérito, demonstrando que o golpe foi desferido de forma aleatória, embora tenha reconhecido que o acusado estava previamente preparado, uma vez que já portava a arma temendo agressão da vítima. Disse ainda que não tinha registro de antecedentes criminais do acusado e confirmou que réu e vítima eram conhecidos e costumavam beber juntos aos fins de semana.

A testemunha
Francisca Assunção Lima, mãe do apelado,
declarou não ter presenciado o crime, limitando-se a relatar o que ouvira de terceiro e sobre a conduta do ofendido.

A testemunha Francisca Assunção Lima, declarou que (ID’s 13593679 e 13593680):

“não presenciou o esfaqueamento, pois estava em casa quando foi chamada por sua vizinha, dona Aida. Disse que Aida lhe contou que estava trazendo Paulo para casa, pois ele estava bebendo, e que, ao voltar, relatou que ele havia ferido o rapaz, afirmando que agiu em defesa porque a vítima teria vindo por trás com uma faca. Contou que Paulo trazia o canivete preso ao chaveiro da chave de casa, e que o golpe foi desferido para trás, sem intenção de matar, pois tanto ele quanto Aida acreditavam que o ferimento não era grave. Afirmou que Paulo sempre foi trabalhador, atualmente ajudante de pedreiro, e que não possui antecedentes criminais. Relatou ainda que, quando soube do ocorrido, Aida lhe disse que Paulo e a vítima estavam juntos bebendo, e que o desentendimento ocorreu quando Paulo jogou um copo em direção à vítima, que se aproximou, momento em que o réu desferiu o golpe. Confirmou que Paulo não imaginava ter matado Vicente e que eram amigos e vizinhos de longa data. Acrescentou que a vítima, quando embriagada, costumava se comportar de maneira inadequada e já havia importunado sua filha de 13 anos, fato que a fez tomar satisfação com ele, mas que, por interferência de familiares da vítima, acabou deixando o caso de lado. Disse que fora desse episódio, Vicente era tranquilo quando não bebia.”

Não foram ouvidas outras testemunhas na sessão do Tribunal do júri.

O recorrido em seu depoimento afirmou que se defendeu da vítima, declarando que (ID’s 13593680 e 13593681):

“não queria que isso tivesse acontecido. Relatou que, no momento do fato, acreditou que não havia atingido a vítima, pois chegou a entregar o canivete a outra pessoa logo depois e não percebeu que a lâmina tivesse causado ferimento. Disse que, naquela noite, a vítima o ameaçou com uma faca, motivo pelo qual chamou a sobrinha dela para que o levasse embora. Afirmou que, diante das ameaças, apenas se defendeu, negando ter agido com dolo. Confirmou que estava sob forte efeito de bebida alcoólica, tendo começado a beber desde a manhã do dia do crime, e que a vítima chegou ao local, uma calçada em frente à casa de vizinhos, por volta das 18h30 ou 19h, quando também já apresentava sinais de embriaguez. Disse que a vítima, quando sóbria, era reservada, mas que, ao ingerir álcool, tornava-se agressiva e costumava ameaçar as pessoas. Questionado sobre o depoimento anterior prestado à autoridade policial, o réu confirmou que, no inquérito, declarou ter sido ameaçado pela vítima, que teria dito que iria até sua casa buscar uma faca, mas admitiu que ambos continuaram bebendo até aproximadamente três horas da manhã, juntamente com a vizinha
Aida Barbosa Pantoja
. Narrou que, ao encerrarem a bebedeira, saíram caminhando um atrás do outro — Aida à frente, ele logo atrás e, por último, a vítima. Disse que, por medo das ameaças, carregava o canivete aberto em uma das mãos e, ao sentir que a vítima se aproximava por trás, fez um movimento para afastá-la, sem perceber que a havia ferido. Declarou que não sentiu ter atingido a vítima e que só soube da gravidade do ferimento minutos depois, quando foi informado por familiares de que Vicente havia morrido. Disse que, ao descobrir o óbito, deixou o local e, posteriormente, entregou o canivete à polícia. Em resposta às perguntas do Ministério Público, o réu reconheceu que estava muito embriagado e que, se estivesse sóbrio, não teria agido da mesma forma, afirmando que teria apenas se afastado para evitar o conflito. Reiterou que desferiu um único golpe, apenas para se defender e afastar a vítima, sem intenção de causar sua morte, e afirmou que chegou a verificar o canivete logo após o fato, não vendo vestígios de sangue, o que o fez acreditar que não havia ferido ninguém. Disse que a vítima ainda saiu andando para sua casa e que não tentou agredi-la novamente, mesmo tendo oportunidade. Por fim, respondeu com tranquilidade às perguntas, negando estar nervoso e reafirmando que o ocorrido se deu em contexto de defesa e embriaguez, sem qualquer propósito de matar. Que compareceu espontaneamente à delegacia logo após os fatos, tendo ido sozinho, sem a presença de advogado. Relatou que conversou apenas com seu irmão antes de prestar esclarecimentos e negou ter fugido após o ocorrido. Declarou nunca ter sido preso ou processado anteriormente. Informou que atualmente trabalha sem carteira assinada e que já tentou obter emprego formal desde 2016, mas sem êxito, negando ter sofrido qualquer entrave decorrente da acusação de homicídio. Quanto aos fatos, disse que no dia do crime estava bebendo em uma calçada, em frente à casa de uma vizinha, enquanto a vítima bebia do outro lado da rua, na casa da irmã. Negou que estivessem juntos na mesma mesa. Afirmou que a vítima, identificada como Vicente Costa Dias, costumava fazer brincadeiras e ameaças quando ingeria bebida alcoólica, comportamento que, segundo ele, se repetia com diversas pessoas. Relatou que a vítima era baixa, porém forte fisicamente, e que morava com a irmã, o irmão e duas sobrinhas. Disse ainda que, após o crime, continuou morando no mesmo local por algum tempo, mas posteriormente se mudou, permanecendo ali apenas uma sobrinha da vítima. Declarou que chegou a receber ameaças de familiares da vítima logo após o fato e que, embora a situação tenha se acalmado, ainda é eventualmente ameaçado pelo irmão da vítima, que atualmente reside no interior.”

Portanto, sob o crivo do contraditório, verifica-se que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou o momento do homicídio, limitando-se a reproduzir versões que ouviram de terceiros acerca dos fatos. Tal fragilidade probatória, aliada à ausência de elementos seguros de convicção quanto à autoria delitiva, certamente influenciou o Conselho de Sentença a optar pela absolvição do acusado.

Assim, não se constatando decisão manifestamente contraditória a prova dos autos, impõe-se o respeito a soberania dos vereditos, principio consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

No caso, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas, que não acolheram a versão acusatória. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece que, havendo duas versões plausíveis dos fatos, cabe ao corpo de jurados eleger aquela que entende mais verossímil, sendo vedado ao Tribunal togado substituir seu juízo pelo do Júri Popular.

O Superior Tribunal de Justiça, no
HC n.º 143.419/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/02/2012, firmou que, em sede recursal, cabe apenas verificar a conformidade da decisão dos jurados com os elementos de prova, em respeito à soberania dos veredictos e ao sistema da íntima convicção, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo [...].

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados:

STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/08/2022;

STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: Edson Fachin, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, 4ª edição, 2015, p. 388).

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados. Nesse sentido: “2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011).

(STJ, AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Publicação: DJe 12/03/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APELAÇÃO. ART. 593, III, D, DO CPP. CASSAÇÃO DO VEREDITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É cediço que a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro. 2. No caso, o acórdão não demonstrou que a versão absolutória - negativa de autoria), está isolada e desconexa com o conjunto probatório dos autos, na medida em que fez juízo de valor acerca das provas apresentadas, invocando, ainda, para tal desiderato, testemunho não confirmado em juízo. Ora, não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à argumentação do Ministério Público para se cassar um veredito favorável ao acusado, é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não corresponde a nenhum elemento de prova, sem o indevido juízo de valor, o que não ocorreu na hipótese. 3. A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do tribunal do júri. A reversão de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos. Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com espeque no art. 593, III, d, do CPP. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 827943 RS 2023/0188557-1, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

Dessa forma, inexistindo demonstração de vício e havendo respaldo mínimo nas provas dos autos, não há fundamento para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania do Júri.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Relator
.

Belém, 12/11/2025